Tribunal: CARF
Processo: 10783.909371/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909371/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TELEST CELULAR S/A (ATUAL TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE ESTIMATIVA MENSAL DE
CSLL. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Na hipótese de compensação não homologada de débito de estimativa mensal
de CSLL, o valor será cobrado com base na própria DComp, instrumento de
confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na
apuração do CSLL a pagar, ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO.
Uma vez comprovada a existência de Saldo Negativo de CSLL, deve a
compensação pretendida ser homologada até o montante do direito creditório
declarado e reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para fins de reconhecer direito creditório suplementar no montante de
R$ 208.953,45, e homologar as compensações pretendidas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909371/2012-94
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909371/2012-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
em face de Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/Curitiba, acostado aos autos às fls. 767 a
776.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve em
parte a decisão da Autoridade competente da DRF/Londrina (fl. 18), que teve por objeto
declaração de compensação em que a Contribuinte utilizou direito creditório referente a saldo
negativo de CSLL de 2005, que totalizou R$ 546.029,50 em valor original.
Na análise da composição do direito creditório, a Autoridade competente
confirmou antecipações – a título de retenções na fonte e estimativas mensais – que totalizaram
R$ 9.245.683,51. Considerando que a CSLL devida naquele ano alcançou o montante de
R$ 8.913.192,18, foi reconhecido saldo negativo de R$ 332.491,33.
A divergência entre o direito creditório pleiteado e o valor reconhecido
corresponde, unicamente, a estimativas mensais incluídas em declarações de compensação que
não foram homologadas, conforme demonstrado nos quadros abaixo (fl. 19):

Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada procedente em parte pela DRJ, tendo sido reconhecida em primeira instância mais uma
parcela do crédito, no montante de R$ 4.584,72.
Basicamente, ao órgão julgador de primeira instância a Contribuinte informou que
encontravam-se pendentes de decisão as lides envolvendo a não homologação das DComp
identificadas nos quadros acima. Apresentou detalhes sobre o andamento dos processos que
abrigam aqueles litígios, mas sustentou que, independentemente do desfecho das discussões
acerca da legitimidade dos créditos utilizados naquelas DComp, tais valores deverão compor o
saldo negativo de CSLL apurado no ano-base de 2005, ensejando a reforma do despacho
decisório. Subsidiariamente, requereu o sobrestamento do julgamento até a decisão final quanto
àqueles litígios.
Em sua decisão, a DRJ declarou que, para esta situação específica, não há
fundamento legal para sobrestar julgamento. No mérito, apenas reconheceu a repercussão do
que, àquela data, já havia sido decidido naqueles processos.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909371/2012-94

Após a expedição do Acórdão da DRJ, do direito creditório pleiteado
(R$ 546.029,50), restou não reconhecido o montante de R$ 208.953,45, haja vista que a DRF já
havia reconhecido a parcela de R$ 332.491,33, e em primeira instância deu-se provimento
quanto à parcela de R$ 4.584,72.
Contra a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora sob exame alegando, basicamente reiterando as mesmas razões já expendidas na
Manifestação de Inconformidade, com destaque para os seguintes argumentos:
[...] referidos pedidos de compensação ainda se encontram pendentes de discussão, seja
na esfera administrativa, ou judicial e, independentemente do desfecho da discussão,
inegavelmente tais valores existem, ou passarão a existir, compondo, portanto, o saldo
negativo apurado pela Recorrente. Dessa maneira, caso sejam objeto de cobrança
também nesse processo, gerarão uma dupla exigência do mesmo crédito tributário.
Ainda, na hipótese de a ora Recorrente obter provimento que declare que o crédito
utilizado nos Pedidos de Compensação não existe, esta será compelida a efetuar o
recolhimento dos tributos, devidamente atualizado e acrescido dos consectários legais,
nos respectivos processos.
Desta forma, com o pagamento do tributo, extinguir-se-á o liame jurídico tributário
formado a partir da transmissão dos Pedidos de Compensação em comento, de modo que
os valores recolhidos entrarão no cálculo dos pagamentos por estimativas a maior
efetuados pela Recorrente, compondo o saldo negativo da CSLL apurado no ano-
calendário de 2005 (exercício de 2006).
Por outro lado, em decorrência lógica do raciocínio acima despendido, na hipótese de a
Recorrente obter decisões judiciais ou administrativas que reconheçam a regularidade
dos créditos utilizados nos Pedidos de Compensação acima referidos, serão
reconhecidos os pagamentos por estimativa de CSLL efetuados, os quais, de igual forma,
comporão o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005 (exercício de
2006).
Assim, independentemente do teor da decisão, os valores apontados comporão o saldo
negativo apurado pela Empresa, extinguindo-se, portanto, o débito de CSLL estimativa,
nos termos do Código Tributário Nacional.
Com base nessas razões, requer provimento ao Recurso Voluntário para “reformar
parcialmente o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a homologação integral da compensação
vinculada ao crédito declarado no PER/DCOMP no 14663.03752.281210.1.7.03-2381, e
extinguindo a cobrança do débito exigido, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN”.
É o relatório.

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909371/2012-94

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o objeto do Recurso é composto, unicamente, da parcela não
reconhecida do saldo negativo de CSLL do ano de 2005 pleiteado por meio da DComp no
14663.03752.281210.1.7.03-2381 (no montante de R$ 208.953,45), sob o fundamento de que
corresponde ao valor das estimativas mensais incluídas em declarações de compensação que
não foram homologadas.
Em sua defesa, a Recorrente informa que encontravam-se pendentes de decisão as
lides envolvendo a não homologação das DComp, e alega que, independentemente do desfecho
das discussões acerca da legitimidade dos créditos utilizados naquelas DComp, tais valores
deverão compor o saldo negativo de CSLL apurado no ano-base de 2005, ensejando a reforma
do Acórdão da DRJ. Nesse sentido, sustenta que, ainda que sejam desfavoráveis as decisões
proferidas nos processos que abrigam as discussões referentes à compensação das estimativas
mensais, essas estimativas serão objeto de cobrança naqueles processos, de modo que o
indeferimento de seu pedido no presente processo produzirá uma duplicidade de cobrança.
Considerando que todas as estimativas glosadas encontram-se incluídas em
declarações de compensação não homologadas, apresentadas sob a égide do regramento
inaugurado pela Medida Provisória no 135, de 2003, entendo que assiste razão à Recorrente,
conforme passo a explicar.
Para o deslinde da compensação aqui discutida realmente não é necessário
aguardar o desfecho das lides envolvendo as DComp em que a Recorrente pretendeu compensar
as estimativas não confirmadas no presente processo. Isso porque, ainda que naqueles processos
o desfecho seja desfavorável à Recorrente, nenhuma repercussão seria observada no presente
caso. Isso ocorre em razão de a declaração de compensação constituir confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme estabelecido pela Medida Provisória no 135, publicada em 31/10/2003 e convertida na
Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, como a compensação das estimativas ora glosadas submete-se ao
regime estabelecido pela Medida Provisória no 135, de 2003, caso sejam mantidas as decisões
pela não homologação de suas compensações, as referidas antecipações serão objeto de cobrança
nos processos em que correm as lides envolvendo as DComp nas quais foram incluídas.
Com isso, entendo que a manutenção do Acórdão recorrido produziria uma
evidente contradição: a Fazenda Nacional, ao mesmo tempo em que promove o procedimento de
cobrança das estimativas inseridas em compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), nega os efeitos próprios a essas mesmas antecipações, pois nega sua aptidão para
formação do saldo negativo do ano de 2005.
Em outras palavras, para fins de cobrança a União atribui validade às antecipações
declaradas em DComp e, ao mesmo tempo, nega validade a essas mesmas antecipações ao não
reconhecer o efeito que lhes é próprio, qual seja, a sua utilização para fins de determinação do
saldo a pagar na apuração anual, ou de formação do saldo negativo.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909371/2012-94

Ora, quando a Fazenda Nacional, em procedimento autônomo de cobrança
amparado pelo § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 19961, exige o valor das estimativas que
integraram compensações não homologada (ou homologadas parcialmente), deve reconhecer a
produção de efeitos dessas mesmas antecipações, no sentido de formação do saldo negativo. Do
contrário, haveria enriquecimento sem causa da União.
Vale dizer, contra esse entendimento é comum a fundamentação amparada no art.
170 do CTN, segundo o qual, na compensação tributária, o direito creditório do sujeito passivo
deve ser líquido e certo. Desse modo, como o sucesso na cobrança da estimativa (cuja
compensação não tenha sido homologada) é evento futuro e incerto, o art. 170 do CTN não
autorizaria que a estimativa fosse considerada na formação do saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Com a devida vênia a quem adota essa tese, meu entendimento é diverso. Quando
uma declaração de compensação não é homologada, a objeção do fisco se refere ao direito
creditório, por ser inexistente ou insuficiente. Por outro lado, como já salientado, mesmo que a
DComp não seja homologada, o débito ali declarado é líquido e certo em decorrência de
previsão legal com enorme clareza nesse sentido (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 6o) .
Se assim não fosse, como se justificaria cobrança que é dirigida ao contribuinte
toda vez que uma DComp não é homologada? Estaria a RFB exigindo do contribuinte valores
ilíquidos ou incertos? Por óbvio que não, pois a Lei é clara: "a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados".
Portanto, quando o contribuinte declara débito de estimativa em uma DComp que
não é homologada, a ausência de liquidez e certeza se refere ao direito creditório, e não ao
débito que pretende compensar, este sim dotado de liquidez e certeza em decorrência de
previsão legal inequívoca nesse sentido. Por consequência, a meu sentir, não se sustenta a
objeção utilizada para fundamentar as decisões que negam o direito do contribuinte à parcela do
saldo negativo formado por estimativa declarada em compensação não homologada.
De toda sorte, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
recentemente consolidou entendimento diverso daquele que serviu de fundamento para glosar a
parcela referente a débito de estimativa confessado em DComp não homologada.
Refiro-me ao entendimento que restou gravado no Parecer Normativo Cosit no 2,
de 03 de dezembro de 2018, cuja ementa é abaixo reproduzida na parte que é pertinente ao
presente caso:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
31
DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,
de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.

1 Lei no 9.430, de 1996, Art. 74, § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909371/2012-94

[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Portanto, como resta claro, o mesmo órgão que promoveu a glosa posteriormente
estabeleceu, em ato normativo (com efeitos gerais e abstratos), que essa glosa é indevida, haja
vista que “o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança” no processo em que se discute a não homologação da DComp na qual a
estimativa fora declarada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
fins de reconhecer direito creditório suplementar no montante de R$ 208.953,45, e homologar as
compensações ali pretendidas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital